Tribunal: TRF3
Processo: 5003271-76.2019.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1102/1197)

5003271-76.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ART. 5o, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSTRUTOR DE BEACH TÊNIS. DESNECESSIDADE.

1. De acordo com o art. 5o, XIII da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

2. A Lei no 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, estabelece em seu art. 3o apenas a área de atuação dos profissionais de educação física, sem elencar os profissionais exercem essa atividade.

3. Não há nenhum dispositivo na Lei no 9696/98 que obrigue a inscrição do técnico ou treinador de beach tênis nos Conselhos de Educação Física e que estabeleça a exclusividade do desempenho da função de técnico por profissionais de educação física.

4. Cabível o exercício da atividade de técnico ou treinador de beach tênis, sem a necessidade de registro no Conselho Regional de Educação Física, posto que não violada a norma do art. 3o, Lei no 9.69/98, bem como observado o preceito constitucional insculpido no art. 5o, XIII, Magna Carta.

5. Apelação e remessa necessária improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003271-76.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

APELADO: JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA TAVARES ROSA MARCACINI VISSER - SP138933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003271-76.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

APELADO: JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA TAVARES ROSA MARCACINI VISSER - SP138933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e remessa necessária em sede de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à atuação como professor/treinador/instrutor de beach tênis independentemente de registro no órgão de classe de tal profissão.

O pedido liminar foi deferido (ID 88026659).

O r. Juízo a quo julgou procedente o pedido, concedendo a segurança, para ordenar que o Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo – Cref4/SP não exija a inscrição da parte-impetrante por exercer a função de técnico/treinador de Beach Tennis. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Apelou o Conselho Profissional. Requer a reforma da r. sentença, com base na proteção do interesse público e na legitimidade do CREF4/SP para fiscalização das atividades inerentes ao profissional de educação física. Pugna pelo reconhecimento da obrigatoriedade do registro daqueles que atuam como treinadores esportivos.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

Opinou o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo e da remessa necessária.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003271-76.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

APELADO: JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA TAVARES ROSA MARCACINI VISSER - SP138933-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sem razão o apelante.

De acordo com o art. 5o, III Da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a Lei estabelecer.

A Lei no 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, estabelece em seu art. 3o que:

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Referido dispositivo não diz quais os profissionais que se consideram exercentes de atividades de educação física, mas apenas evidencia a área de atuação dos profissionais da educação física.

Não há nenhum dispositivo na Lei no 9696/98 que obrigue a inscrição do técnico ou treinador de beach tênis nos Conselhos de Educação Física e que estabeleça a exclusividade do desempenho da função de técnico por profissionais de educação física.

Cabível o exercício da atividade de técnico ou treinador de beach tênis, sem a necessidade de registro no Conselho Regional de Educação Física, posto que não violada a norma do art. 3o, Lei no 9.69/98, bem como observado o preceito constitucional insculpido no art. 5o, XIII, Magna Carta.

A respeito do tema, trago à colação as ementas dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOS PROFISSIONAIS. TÉCNICO EM TÊNIS DE CAMPO. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o E 3o DA LEI 9.696/1998. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (CREF3/SC), com o fim de obter provimento jurisdicional que lhe assegure o exercício da profissão de treinador de tênis de campo independentemente de registro na entidade de classe. 2. O art. 1o da Lei 9.696/1998 define que apenas profissionais com registro regular no respectivo Conselho Regional poderão atuar na atividade de Educação Física e receber a designação de "Profissional de Educação Física". 3. Em relação à letra dos dispositivos legais apontados como violados (arts. 2o e 3o da Lei 9.696/98), não há comando normativo que obrigue a inscrição dos treinadores de tênis de campo nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do que dispõe o art. 3o da referida Lei, essas atividades, no momento, não são próprias dos profissionais de educação física. 4. Interpretação contrária, que extraísse da Lei 9.696/98 o sentido de que o exercício da profissão de treinador ou instrutor de tênis de campo é prerrogativa exclusiva dos profissionais que têm o diploma de Educação Física e o respectivo registro no Conselho Regional de Educação Física, ofenderia o direito fundamental assecuratório da liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei, nos termos do art. 5o, XIII, da Constituição Federal. 5. Desse modo, o treinador ou instrutor de tênis de campo não está obrigado a inscrever-se no Conselho Regional de Educação Física para exercer essa atividade, assim como não pode o exercício dela sofrer qualquer restrição para quem não tem diploma em Educação Física nem é inscrito naquele Conselho Profissional. 6. Em relação à alegada ofensa à Resolução 46/2002, do Conselho Federal de Educação Física, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça interpretar seus termos, uma vez que não se encontra inserida no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, inciso III, da Carta Magna. 7. Agravo Regimental não provido.

(AGRESP 1513396, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:04/08/2015)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO. CREF/SP. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TÉCNICO DE TENIS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CREF. RESOLUÇÃO CONCEF n. 45/2002. ILEGALIDADE. I - A Lei n. 9.696/98 não alcança os técnicos/treinadores de modalidade esportiva específica, cuja orientação tem por base a transferência de conhecimento tático e técnico do esporte e não possui relação com a preparação física do atleta profissional ou amador - tampouco, exige que estes sejam inscritos no Conselho Regional de Educação Física para o exercício da profissão. Padece de ilegalidade qualquer ato infralegal que exija a inscrição de técnico/treinador nos quadros do CREF. (Precedentes do C. STJ e desta Corte). II- Apelação desprovida.

(AC 00038607120104036100, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/03/2015)

Em face de todo o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

ART. 5o, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSTRUTOR DE BEACH TÊNIS. DESNECESSIDADE.

1. De acordo com o art. 5o, XIII da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

2. A Lei no 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, estabelece em seu art. 3o apenas a área de atuação dos profissionais de educação física, sem elencar os profissionais exercem essa atividade.

3. Não há nenhum dispositivo na Lei no 9696/98 que obrigue a inscrição do técnico ou treinador de beach tênis nos Conselhos de Educação Física e que estabeleça a exclusividade do desempenho da função de técnico por profissionais de educação física.

4. Cabível o exercício da atividade de técnico ou treinador de beach tênis, sem a necessidade de registro no Conselho Regional de Educação Física, posto que não violada a norma do art. 3o, Lei no 9.69/98, bem como observado o preceito constitucional insculpido no art. 5o, XIII, Magna Carta.

5. Apelação e remessa necessária improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.